Tribunal: STF
Processo: ARE 1335793
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 165), interposto por UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS, contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4 (Evento n. 153), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento dos Temas de repercussão geral ns. 660 (ausência de repercussão geral) e 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), bem como nas Súmulas ns. 279, 280, 282 e 356 desta Suprema Corte.



    O Recorrente sustenta que o acórdão recorrido ofendeu jurisprudência dominante no STF nos termos do entendimento adotado no Tema n. 494 da repercussão geral.



    Ressalta que “[n]egando-se a suprir as omissões apontadas, bem como a prequestionar, explicitamente, a matéria constitucional suscitada, especialmente o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (inclusive em Embargos Declaratórios), pertinente ao Tema 494 (cláusula rebus sic stantibus), a Colenda Turma acabou violando o disposto no art. 1.022, I e II, do CPC/2015. Trata-se, em verdade, de negativa de prestação jurisdicional, o que afronta os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88.”



    Salienta que não se trata de ofensa reflexa à Constituição ou de análise probatória, mas que há repercussão geral da questão constitucional quanto à definição dos limites objetivos da coisa julgada ((RE 596663).



    Destaca que “[é] do entendimento do Supremo Tribunal Federal que não há de se invocar direito adquirido nem coisa julgada frente à efetiva extinção do contrato celetista dos servidores públicos, em decorrência da conversão para o regime estatutário”



    Alega que “a questão posta no recurso já está amplamente reconhecida em primeira e segunda instâncias, qual seja, a verba incorporada a título de horas extras está inserida numa relação jurídica continuativa, em relação à qual são periodicamente concedidas reestruturações e aumentos, observando-se as absorções por melhorias salariais posteriores, não havendo de se falar em decadência para revisão de parcela concedida judicialmente, tendo sido preservada a irredutibilidade salarial.”



    E, ainda, que “considerando que a incorporação decorreu, como visto, de decisão judicial, não se cogita, aqui, de revisão de ato administrativo de que trata o art. 54, da Lei nº 9.784/99, pela singela razão de que não houve qualquer decisão administrativa anterior, concessiva de tal vantagem, que estaria, agora, sendo anulada, afastando, assim, a incidência de eventual decadência, a partir do mencionado preceito legal.”



    No recurso extraordinário (Evento n. 144) sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 37, XV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento n. 114), que foi mantido nos embargos de declaração (Evento n. 134) restou assim ementado (com meus grifos):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE REMUNERAÇÃO. HORAS EXTRAS INCORPORADAS POR DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. SUPRESSÃO. DECISÃO DO TCU. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A UFRGS, como autarquia autarquia federal, responde diretamente pelos seus atos, possuindo personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, é a única parte passiva a figurar no polo passivo da ação. 2. A revisão administrativa em debate envolve a supressão do pagamento de rubrica relativa a horas extras incorporadas por servidor público estatutário, ex-celetista, por força de sentença judicial trabalhista, rubrica essa que foi paga pela Universidade durante longo período aos servidores, após sua migração para o regime estatutário, com a advento do Regime Jurídico Único (RJU). 3. A manutenção do pagamento da rubrica após o ingresso dos servidores no regime estatutário não representou ilegalidade manifesta, resultando em verdade da aplicação de determinada interpretação da administração acerca da questão, o que motivou o pagamento da parcela da mesma forma por longos anos. 4. A superveniência de nova interpretação jurídica da questão não pode ser aplicada retroativamente para atingir os atos consolidados pelo tempo, em flagrante contrariedade à regra expressa no art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 5. A revisão administrativa somente pode ser efetivada no prazo de cinco anos contados do ato a ser revisado, como previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, como o exige o princípio da segurança jurídica. No caso do ato revisado ser anterior à vigência da Lei 9.784/99, cujo art. 54 instituiu a decadência do direito revisional da administração, o prazo quinquenal inicia na data da vigência da lei, ou seja, em 01-02-1999, encerrando-se em 01-02- 2004; prazo em muito ultrapassado pela Administração no caso em análise. (...). 7. Sucumbência invertida, com determinação de ressarcimento das custas.



    A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame dos fatos e das provas dos autos, bem assim pela prévia análise de legislação infraconstitucional (Lei 9.784/99) rever o entendimento de origem que reconheceu a decadência do direito, por parte da autarquia federal recorrente, de suprimir parcela remuneratória que tem origem na incorporação de horas extras ao salário do servidor público, na vigência do regime jurídico celetista, por força de sentença trabalhista, sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta . Incide, pois, na espécie, o óbice dos Enunciados 279 e 280 da Súmulas/STF.



    Ilustram essa orientação os seguintes precedentes em casos exatamente fronteiriços: ARE 1335730/RS, de minha Relatoria; ARE 1331904/RS, Ministro LUIZ FUX (PRESIDENTE); ARE 1.320.536/RS e ARE 1.324.640/RS, Ministro Luiz Fux; ARE 1.334.436/RS, Ministra Rosa Weber; e RE 1.278.522/SC, Ministro Ricardo Lewandowski. 



    No tocante à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, em julgamento assim ementado: 



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.



    (RE 956.302 RG, Relator o ministro Edson Fachin – Tema n. 895/RG)



    Quanto à referida ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Carta Federal, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema 339), o Supremo firmou a seguinte tese: (meus grifos): 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Consigno, ademais, que o tema alusivo ao art. 37, XV, da Constituição Federal, não foi debatido no acórdão recorrido, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não se ignore, ademais, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados. Entre outros: ARE 1.071.192 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski; e RE 1.147.881 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Honorários advocatícios recursais



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo 



    Publique-se.



Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator